Tribunal: TJES
Processo: 5004002-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004002-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. F. N.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. PACIENTE RESIDENTE EM PIÚMA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA DO PLANO DE SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SERRA. INEXISTÊNCIA DE- RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DISPENDIDOS COM A CLÍNICA SITUADA NA CIDADE DE RESIDÊNCIA DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Necessita o recorrido de terapia comportamental pelo método ABA e, no ponto, destaca-se que a resolução normativa ANS 469/2021 alterou a de nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde suplementar, regulamentando a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA).

2.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

3.
Nos termos da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – TRATAMENTO ABA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – RN Nº 566/2022 – ÁREA GEOGRÁFICA – TRATAMENTO DEVE SER REALIZADO NA CIDADE MAIS PRÓXIMA DE ONDE RESIDE O MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A menor agravada possui 03 (três) anos de idade, sendo diagnosticada com espectro autista
e transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH), de forma que, diante do seu grave quadro de saúde, segundo laudo elaborado pelo profissional médico que a acompanha,
as terapias devem ser realizadas no seu município de origem, ‘já que a requerente possui extrema dificuldade de se deslocar’
. 2. Assim,
a clínica inicialmente disponibilizada pela ora agravante no município de Vitória, não se mostra viável
, na medida em que reside no município de
Piúma
, inviabilizando, desse modo, seu deslocamento para o atendimento médico. 3. Entende a jurisprudência pelo dever de ressarcimento pelo plano de saúde,
não sendo razoável impor ao consumidor beneficiário do plano o deslocamento de grandes distâncias para realizar seu tratamento
. 4. Recurso desprovido”.
(TJES; Agravo de Instrumento nº 5010074-29.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgamento: 14/12/2023)

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004002-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: AUGUSTO FURTADO NUNES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, haja vista estar inconformada com a decisão constante no id. 4784787, por meio da qual a Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma, ao analisar a
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência,
ajuizada por
AUGUSTO FURTADO NUNES
, menor impúbere, representado por seus genitores RAFAN LAYBER NUNES e NICÁCIA LINO FURTADO LAYBER, concedeu a liminar postulada, determinando, em síntese, que a agravante realize a cobertura dos tratamentos seguintes:
“
a) Psicoterapia comportamental com profissionais habilitados que tenha especialização em ABA nos moldes preconizados pela ABPMC (mestrado, ou doutorado em ABA ou certificação BCBA) na intervenção ABA (Applied Behavior Analyses), 12 (dez) horas semanais; b) Fonoaudióloga, 03 (três) sessões por semana; c) Terapia ocupacional com integração neurossensorial, 02 (duas) sessões por semana; d) Psicopedagoga, 02 (duas) sessões por semana, e) Musicoterapia, 01 (uma) sessão por semana; f) Atendimento médico neuropediátrico, conforme indicação da médica que acompanha o autor (ID 22557658), perante a Clínica Singular Desenvolvimento Humano, localizada a Rua Augusto Rusch, 597, sala 01 – Monte Agha, Piúma/ES, com CNPJ 37.484.138/0001-13, no prazo de 05 (cinco) dias, contados de sua intimação pessoal, a ser realizada por Carta Precatória, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento, que desde já fixo em R$500,00 (quinhentos reais), cuja a incidência máxima limito a R$10.000,00 (dez mil reais)”.

Sustenta a recorrente a reforma do pronunciamento judicial supracitado, valendo-se, para tanto, dos argumentos que seguem (id. 4784784): (i) a Unimed Vitória autorizou integralmente o tratamento indicado ao agravado, antes do ingresso da demanda, mas, embora tenha buscado rede de prestador dentro do município de residência dele, não obteve êxito, assim como no tocante aos municípios limítrofes, sendo ofertado o reembolso, conforme tratativa realizada no protocolo 35739120220519975715, em 20/05/2022; (ii)
cabe ao plano de saúde disponibilizar profissionais que executem os atendimentos, seguindo as normas vigentes e de acordo com o contratado, não havendo obrigatoriedade de realização com profissional ou prestador específico, especialmente se não for credenciado
; (iii) a regulamentação da ANS (Resolução Normativa 566/2022) obriga que a operadora de planos de saúde autorize a realização de atendimentos por profissionais não credenciados, apenas para as situações em que estes não existam na sua área geográfica de abrangência, o que não é o caso, inexistindo laudo médico indicando que o tratamento deva se dar exclusivamente no município onde reside o paciente.

Pois bem.

Versa na origem ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravado, onde narrou que foi diagnosticado como portador do transtorno do espectro autista sem deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada, com enquadramento no CID11: 6A02.2 (CID 10: F84.0), cursando com restrição da socialização, atraso de linguagem, tendência a comportamentos atípicos, como movimentos estereotipados, manias, repetições e inflexibilidades a mudança de rotina.

Prossegue sustentando que
, em um primeiro momento, a agravante realizou a cobertura do tratamento, através de restituição de valores, em clínica não conveniada. No entanto, no mês de novembro/2022 passou a exigir que o tratamento fosse realizado em clínica credenciada, localizada na cidade de Serra/ES, distante mais de 125 km de sua residência, totalizando 02 (duas) horas de viagem.

Pois bem. Depreendo que o Juízo de origem
,
ao prolatar o

decisum

questionado, assim motivou:

“
O autor argumenta que reside na cidade de Piúma/ES e a rede credenciada mais próxima apta a fornecer o tratamento adequado e prescrito ao autor se encontra na cidade de Serra/ES, distante 125 km de sua residência, razão pela qual requer a manutenção do tratamento na Clínica Panttila Tonani Saude, Desenvolvimento e Comportamento, localizada nesta Comarca, sendo determinada ao requerido reembolso integral.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada. Explico.

O demandante possui três anos e cinco meses de idade (ID 22556445), é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA conforme ID 22557653, apresenta linguagem funcional prejudicada, com enquadramento no CID11:6A02.2 (CID10: F84.0), cursando com restrição da socialização, atraso de linguagem, tendência a comportamentos atípicos, como movimentos estereotipados, manias, repetições e inflexibilidades a mudança de rotina, necessitando de estimulação multidisciplinar para seu melhor desenvolvimento.

A Neurologista Infantil, Dra. Francini Cruz Gomes da Fonseca Sepulcri, CRM 8282 ES, que acompanha o menor solicitou e prescreveu os seguintes tratamentos Multidisciplinares: “psicoterapia comportamental com profissionais habilitados que tenha especialização em ABA nos moldes preconizados pela ABPMC (mestrado, ou doutorado em ABA ou certificação BCBA) na intervenção ABA (Applied Behavior Analyses) 12 (dez) horas semanais; fonoaudióloga 03 (três) sessões por semana, terapia ocupacional com integração neurossensorial 02 (duas) sessões por semana, psicopedagoga 02 (duas) sessões por semana, musicoterapia 01 (uma) sessão por semana e atendimento médico neuropediátrico, todos essenciais para uma evolução favorável de seu quadro clínico (sic)”, para que tenha evolução favorável em seu quadro clínico, conforme se extrai do laudo datado de 31/10/2022 (ID 22557658).

Sabe-se que a condição do autor requer cuidados especiais, sob pena de regressão de sua condição motora e psicológica ou estagnação de seu desenvolvimento se não forem realizadas as terapias em tempo e modo adequados. Sendo indiscutível que necessita dos tratamentos/terapias indicadas pela médica neurologista.

Nota-se que dos tratamentos indicados/prescritos (ID 22557658), não foram negados pelo Plano de Saúde aqueles referentes a Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional ou Psicólogo, pela Plano de Saúde requerido, como se extrai dos documentos anexados ao ID 22557285, desde que realizados por prestadores credenciados.

Ocorre que não há clínica credenciada no município de Piúma/ES, onde reside o autor, o que pode comprometer a realização dos tratamentos e, consequentemente, o desenvolvimento do menor, eis que o tratamento requer Psicoterapia comportamental na intervenção ABA (Applied Behavior Analyses) (12 horas semanais); Fonoaudióloga 03 (três) sessões por semana; Terapia ocupacional com integração neurossensorial 02 (duas) sessões por semana; Psicopedagoga 02 (duas) sessões por semana; Musicoterapia 01 (uma) sessão por semana e; Atendimento médico neuropediátrico, o que pode configurar, em juízo não perfunctório, ofensa ao artigo 4º, da Resolução Normativa 459/2011, da ANS.

[...]

Nestes termos, torna-se incoerente compelir uma criança, portadora de transtorno do espectro autista, suscetível a crises, a se deslocar da cidade de Piúma/ES, todos os dias da semana, até o município da Serra/ES, a qual fica a 125 km (cem e vinte e cinco quilômetros) de distância, para se submeter ao tratamento prescrito pela médica responsável, essencial a melhora de seu quadro clínico.

Desta forma, considerando que não há na cidade de Piúma/ES, clínica e/ou profissional credenciado para o atendimento do autor, o requerido deverá garantir o tratamento no município de sua residência, ainda que fora da rede credenciada.

Salienta-se que a saúde do autor, menor em pleno desenvolvimento, está em questão e é direito fundamental que prevalece sobre debates patrimoniais.

Assim, a negativa de tratamento imprescindível para a melhora do autor, cuja demora poderá causar risco à vida e à saúde, ou irreversibilidade da enfermidade, é ato que viola direitos indisponíveis, pois a vida de um indivíduo e a sua saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano.

Verifica-se que a qualidade de vida e boa evolução do quadro do autor dependem diretamente da realização do tratamento prescrito. Desta firma, é indubitável que a proteção à saúde sobrepõe-se a interesses patrimoniais”.

Nesse cenário, tenho que o recurso não comporta provimento.

Necessita o recorrido de terapia comportamental pelo método ABA e, no ponto, relembro que a resolução normativa ANS 469/2021 alterou a de nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde suplementar, regulamentando a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA).

Em paralelo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. RECUSA. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. DECISÃO LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. SÚMULA 735/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.º 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.245.946/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Deste modo, é obrigação da operadora fornecer o tratamento prescrito pelo médico que acompanha o agravado, sendo certo que a magistrada delimitou que tal encargo da operadora deve observar o laudo acostado aos autos (id. 22557658), inexistindo, portanto, ausência de juridicidade na determinação exarada, pois, conforme visto, o plano de saúde não pode limitar, ainda que através da equipe multidisciplinar, a forma e a quantidade de sessões para tratamento dos portadores de
"Transtorno do Espectro Autista”
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. ÁREA GEOGRÁFICA. TRATAMENTO NA CIDADE MAIS PRÓXIMA. DISTÂNCIA. PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS QUE ATUAM NA CIDADE ONDE RESIDE O PACIENTE. DEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM. RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) Consoante decidido de forma reiterada pela jurisprudência pátria, em se tratando de contratação de cobertura de plano de saúde,
o negócio jurídico firmado entre as partes deve pautar-se não apenas pelos princípios da boa-fé e da função social do contrato, como também pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana em prol do pleno exercício da parte agravada ao seu direito fundamental à saúde, assegurando-lhe tratamento adequado às suas necessidades
. 2) No caso dos pacientes portadores de transtorno do espectro autista é indiscutível que a conduta médica especializada aponta para a recomendação da imprescindível necessidade de abordagem multidisciplinar e alternativa no seu manejo e tratamento. 3)
A Resolução Normativa ANS Nº 539, de 23 de junho de 2022 alterou novamente a RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, incluindo em sua previsão todos os
procedimentos recomendados pelo médico
. 4) Tanto a RN nº 539/2022 da ANS que ampliou as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, dispondo que
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, quanto a RN nº 541/2022 que afastou a limitação de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, revogando as diretrizes de utilização constantes do Anexo II da RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021 apontam para a obrigatoriedade da cobertura do tratamento requerido, conforme a indicação médica”
. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004767-94.2023.8.08.0000, Relatora Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Quarta Câmara Cível, julgado em 30/10/2023)

No caso sob exame, está demonstrada no referido laudo médico (id. 22557658 - autos de origem) a necessidade do tratamento postulado.

Conforme se verifica, a profissional que acompanha o paciente informa a necessidade de manutenção dos profissionais que desde o início do tratamento atendem ao menor, sob o risco de haver prejuízo cognitivo e regressão comportamental.

Neste contexto, o acervo probatório aqui existente indica que a negativa de custeio do tratamento pela recorrente, nos moldes praticados, revela-se, neste momento, ilegal e abusiva, devendo ser registrado que a Clínica Singular Desenvolvimento Humano, em Piúma, seria a única que oferece, naquela região, o tratamento prescrito pela profissional médica, não sendo cabível e razoável, por óbvio, que a família tenha que se deslocar a município da Grande Vitória para atendimento em rede credenciada, ante os indiscutíveis prejuízos que a criança suportaria em seu tratamento.

Diante de tais elementos, não custa rememorar que o Tribunal da Cidadania já se posicionou no sentido de que
"o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário"
(AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)” e que
“embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura de procedimento cujo tratamento da doença está previsto contratualmente”
(AgInt no AREsp 1621529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Por fim, mister registrar que este Sodalício, em situação semelhante, concluiu:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – TRATAMENTO ABA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – RN Nº 566/2022 – ÁREA GEOGRÁFICA – TRATAMENTO DEVE SER REALIZADO NA CIDADE MAIS PRÓXIMA DE ONDE RESIDE O MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A menor agravada possui 03 (três) anos de idade, sendo diagnosticada com espectro autista
e transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH), de forma que, diante do seu grave quadro de saúde, segundo laudo elaborado pelo profissional médico que a acompanha,
as terapias devem ser realizadas no seu município de origem, ‘já que a requerente possui extrema dificuldade de se deslocar’
. 2. Assim,
a clínica inicialmente disponibilizada pela ora agravante no município de Vitória, não se mostra viável
, na medida em que reside no município de
Piúma
, inviabilizando, desse modo, seu deslocamento para o atendimento médico. 3. Entende a jurisprudência pelo dever de ressarcimento pelo plano de saúde,
não sendo razoável impor ao consumidor beneficiário do plano o deslocamento de grandes distâncias para realizar seu tratamento
. 4. Recurso desprovido”.
(TJES; Agravo de Instrumento nº 5010074-29.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgamento: 14/12/2023)

Do
exposto,
conheço
do agravo de instrumento interposto e, no mérito,
nego-lhe

provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.